Tribunal: TJDFT
Processo: 0703151-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703151-53.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE PIRES BANGOIM LIMA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DENISE PIRES BANGOIM LIMA contra decisão de ID 248961012 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de BRADESCO SAÚDE S/A, que estabeleceu que o ônus da prova deve observar o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil. Afirma, em suma, que a relação existente entre as partes é de consumo; que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução; que está presente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor; que houve erro de procedimento; que houve legítima expectativa de que o reembolso integral integrava seu direito contratual; que a questão não se limita à autenticidade do termo aditivo, mas à necessidade de apresentação das condições gerais do contrato e do demonstrativo de reembolso de setembro de 2021. Requer, liminarmente, a inversão do ônus da prova, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 233921588). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que a relação jurídica entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 2o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor). O artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor disciplina que é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Conforme elucidativo precedente, “a inversão do ônus da prova cumpre papel ético-político, mas também jurídico, de equilibrar, no processo civil, as posições dos litigantes em conflito, de modo a evitar que a fraqueza processual gritante de um não corresponda tout court à vitória do outro, passaporte para negar àquele o que lhe cabe de direito. A ‘paridade de tratamento’, essência do art. 7o do CPC/2015, carrega sentido de genuína paridade real, e não apenas de oca paridade formal, garantia inútil por ser carente de efetividade. É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a inversão do ônus da prova” (AREsp n. 1.682.349/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 22/10/2020). Na hipótese, a parte agravante afirma que é necessária a inversão do ônus da prova, sob pena de violação ao direito básico do consumidor. A inversão do ônus da prova visa a reequilibrar a relação de consumo, recaindo sobre o fornecedor o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do consumidor. Todavia, não se dá de forma automática, mas quando verificada a verossimilhança da alegação do consumidor e a hipossuficiência técnica, representando a “a dificuldade do consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa sua pretensão em juízo (causa de pedir)” (Acórdão 1736437, 07086713720218070010, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 10/8/2023). No caso, não se verifica a hipossuficiência técnica da parte agravante. A existência de determinadas rubricas no termo aditivo pode representar incompreensão sobre as nomenclaturas, mas não impede a juntada da documentação a seu alcance para fazer prova da alegação. Observe-se que a discussão não corresponde ao desacerto nas fórmulas de cálculo, mas de supressão indevida ao direito de reembolso integral. Por outro lado, a discussão sobre a nulidade das cláusulas contratuais existentes no Termo Aditivo, seja em razão da violação ao dever de informação, seja por força da realização de forma unilateral ou ainda por força da violação à tutela da boa-fé objetiva corresponde à análise de mérito, que será realizada por ocasião da sentença, a partir dos elementos de prova existentes. Não obstante se tenha reconhecido a relação de consumo entre as partes no primeiro grau de jurisdição, afirmou-se, na decisão agravada, que o processo está adequadamente instruído, sendo prescindível a produção de novas provas. Nesse cenário, constitui prerrogativa do juiz a verificação da necessidade e utilidade da produção de determinada prova. Conforme precedente desta Turma Cível, “o poder instrutório do Juiz confere ao julgador a iniciativa da produção probatória com o objetivo de elucidar fatos controversos para formar o seu convencimento e quando reputar imprescindível para o julgamento da lide, sendo que, no caso (...) outras medidas não se mostram necessárias, pois os elementos constantes nos autos se mostram suficientes à prestação jurisdicional” (Acórdão 1932655, 0724392-67.2023.8.07.0007, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024). Em relação aos documentos necessários, a decisão de ID 233921588 (autos de origem), proferida em 23/5/2025, já havia se manifestado sobre o fato de o contrato já ter sido juntado aos autos e do demonstrativo de reembolso de setembro de 2021 não guardar “pertinência com o pedido inicial”, de modo que a questão está alcançada pela preclusão. Há, por fim, outra questão. A decisão proferida nos embargos de declaração (ID 260192640 dos autos de origem) já imputou à parte contrária o ônus da prova da autenticidade do documento, de modo que a pretensão da parte agravante – de imputação de ônus probatório ao fornecedor – já foi alcançada no ponto. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora